Tribunal: TJSP
Processo: 1014008-48.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082836
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014008-48.2017.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDINALDO
DIAMANTE, é apelado PEDRO HENRIQUE VELOSO PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014008-48.2017.8.26.0008 -Voto no 22572
2
Apelação n° 1014008-48.2017.8.26.0008
Apelante: Edinaldo Diamante
Apelado: Pedro Henrique Velloso Pinto
Comarca de São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional de Tatuapé
Juiz de Direito: Dr. Erasmo Samuel Tozetto
Voto no 22572
Bem móvel. Compra e venda de veículo usado entre particulares.
Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização
por danos morais. Veículo com 6 (seis) anos de uso. Desgaste
natural de veículo usado. Risco natural do negócio assumido pelo
adquirente.
Apelação não provida.
A r. sentença proferida a f. 164/167 destes autos de ação de
rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos
morais, movida por EDINALDO DIAMANTE, em relação a PEDRO
HENRIQUE VELLOSOS PINTO, julgou improcedentes os pedidos,
condenando o autor no pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apelou o autor (f. 171/178) buscando a reforma da sentença,
alegando, em suma, que: (a) o réu não lhe informou os problemas
mecânicos do veículo; (b) não lhe foi oportunizado testar o veículo por longo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014008-48.2017.8.26.0008 -Voto no 22572
3
período de tempo e nem que o bem fosse levado à um mecânico; (c) os
vícios apresentados não eram de fácil constatação; (d) dirigiu o veículo por
apenas 10 minutos do dia anterior à concretização do negócio; (d) o réu
ainda omitiu o fato de o veículo ter sido adquirido em leilão junto à
financeira Aymoré.
A apelação, preparada (f. 179/180), foi contra-arrazoada (f.
187/202).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 29 de janeiro de
2019, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 168). A
apelação, protocolada em 19 de fevereiro de 2019, é tempestiva.
O inconformismo do autor não prospera.
Na compra de veículos usados sempre há determinado risco,
exatamente porque não se presume que um veículo usado esteja em
condições perfeitas, ao contrário do que ocorre, na aquisição de um veículo
zero quilômetro.
Também é certo que o comprador, leigo em conhecimentos
mecânicos, na maioria das vezes não consegue identificar a existência de
vícios ou mesmo o nível de desgaste de peças importantes do veículo. Por
isto mesmo, cabe àquele que adquire um veículo usado cercar-se de
cuidados necessários para examinar o estado real do veículo que está
adquirindo, o que, em regra, se faz levando um mecânico de sua confiança
para avaliar o veículo.
Na hipótese, o autor admite ter testado o veículo antes da
compra, ainda que por curto período de tempo.
Se eventualmente, não se dispôs a levar um mecânico de
sua confiança para que fosse realizado um exame técnico ou, se houve,
eventual recusa do vendedor na disponibilização do veículo para tanto, o
autor assumiu o risco ao adquirir o veículo no estado.
O veículo adquirido contava com aproximadamente 6 (seis)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014008-48.2017.8.26.0008 -Voto no 22572
4
anos de uso, sendo, portanto, previsível que apresentasse problemas
mecânicos.
Os problemas relatados pelo autor, quais sejam, “problemas
no volante do motor, no tubo compressor, desgaste no rolamento de
embreagem com comando hidráulico, respiro, desgaste no platô e disco de
embreagem, super aquecimento e problemas na bomba d'água” (f. 5),
fazem parte da manutenção regular do veículo.
Os problemas relatados, portanto, estariam dentro da
margem inerente ao risco da compra de veículo usado entre particulares.
Nesse sentido, já entendeu esta C. Câmara:
BEM MÓVEL
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA Compra e venda de
automóvel usado Previsibilidade dos desgastes Veículo com alta
quilometragem, elidindo a hipótese de vícios ocultos Indenizações
indevidas Ação improcedente Recurso desprovido. (Apelação no
1002166-97.2015.8.26.0604, Rel. Melo Bueno, 35a Câmara de Direito
Privado, j. 23/09/2016)
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE DEFEITOS OCULTOS. NÃO
COMPROVAÇÃO. ÔNUS QUE CABIA AO AUTOR. ART. 333, INC.
I DO CPC. Cabe ao comprador de veículo usado adotar as cautelas
necessárias no momento da aquisição a fim de verificar se o bem está em
perfeitas condições de uso, não podendo posteriormente reclamar de
defeitos constatados após à aquisição, tendo em vista que quem compra
automóvel com certo tempo de uso o faz nas condições em que se
encontra. Recurso desprovido. (Apelação no 0032178-90.2010.8.26.0506,
Rel. Gilberto Leme, 35a Câmara de Direito Privado, j. 23/05/2016)

Também, nesse sentido, menciono precedentes deste E.
Tribunal:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Compra e
venda de veículo automotor usado e com altíssima quilometragem. Vício
redibitório não configurado. Autor que comprou o bem no estado em que
se encontrava. Veículo com mais de dez anos de uso. Pretensão
improcedente. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, ora
reproduzidos (art. 252 do RITJSP). Precedentes do STJ e STF. Apelo a
que se nega provimento. (Apelação no 0004363-92.2013.8.26.0319.
Relator(a): Pereira Calças; Comarca: Lençóis Paulista; Órgão julgador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014008-48.2017.8.26.0008 -Voto no 22572
5
29a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 30/09/2015; Data de
registro: 02/10/2015).
Civil. Bem móvel. Compra e venda de veículo usado. Ação de reparação
de danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Pretensão à
reforma manifestada pelo autor. Inviabilidade. Inversão do ônus da
prova. Não cabimento. Negócio jurídico entabulado entre particulares,
fora do campo de incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Veículo adquirido que tinha mais de trinta anos de uso. Desgaste natural
do bem que não pode ser considerado vício oculto. Ausência de cautela
do comprador no momento da aquisição. Assunção do risco do negócio.
Danos materiais e morais inocorrentes. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO. (Apelação no 0015115-06.2010.8.26.0198. Relator(a):
Mourão Neto; Comarca: Franco da Rocha; Órgão julgador: 27a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 28/07/2015; Data de registro:
29/07/2015).
Quanto à alegação de que o veículo foi adquirido em leilão
de uma financeira, é argumento novo, não levantado na inicial e nem
mesmo discutido nos autos, o que impede o conhecimento por este Eg.
Tribunal.
Fica, pois, mantida a sentença de improcedência.
Nego provimento ao recurso.
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do § 11, do art. 85, do novo CPC/2015, a verba honorária
sucumbencial devida pelo autor ao patrono do réu deve ser ainda majorada
para 15% do valor atualizado da causa (R$ 72.370,00 f. 11).
Morais Pucci
Relator